Tribunal: TJES
Processo: 5017987-20.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017987-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMILES S.A. e outros
RECORRIDO: RYANN PANCIERI PASETO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO POR AJUSTE DE MALHA AÉREA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. OFERTA DE ALTERNATIVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Gol Linhas Aéreas contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pelos autores e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de alteração de voo. Autores adquiriram passagens pelo programa de milhagens Smiles, mas, após alteração unilateral do voo de retorno, optaram por adquirir novas passagens em outra companhia aérea diante de compromisso profissional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço diante da alteração do voo e se a conduta da empresa gerou prejuízos indenizáveis. Análise da adequação da assistência prestada aos passageiros e da comunicação prévia da modificação. Exame da ocorrência de dano moral passível de reparação.

RAZÕES DE DECIDIR

A empresa aérea comprovou que notificou os passageiros com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e ofereceu alternativas de reacomodação ou reembolso integral.

Os autores optaram pelo cancelamento da passagem e receberam a restituição das quantias pagas e das milhas utilizadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero cancelamento ou remarcação de voo, sem circunstâncias extraordinárias que demonstrem efetivo prejuízo, não configura dano moral indenizável.

Inexistência de prova de lesão extrapatrimonial grave que justifique a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O mero cancelamento ou alteração de voo, desde que haja notificação prévia e oferecimento de alternativas de remarcação ou reembolso, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14º;

Código Civil, art. 737;

Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020;

STJ - REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - RI: 1015447-26.2019.8.26.0008, Rel. Des. Jorge Tosta, julgado em 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017987-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: RYANN PANCIERI PASETO e PRISCILA CASTELAN MARQUES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO POR AJUSTE DE MALHA AÉREA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. OFERTA DE ALTERNATIVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Gol Linhas Aéreas contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pelos autores e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de alteração de voo. Autores adquiriram passagens pelo programa de milhagens Smiles, mas, após alteração unilateral do voo de retorno, optaram por adquirir novas passagens em outra companhia aérea diante de compromisso profissional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço diante da alteração do voo e se a conduta da empresa gerou prejuízos indenizáveis. Análise da adequação da assistência prestada aos passageiros e da comunicação prévia da modificação. Exame da ocorrência de dano moral passível de reparação.

RAZÕES DE DECIDIR

A empresa aérea comprovou que notificou os passageiros com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e ofereceu alternativas de reacomodação ou reembolso integral.

Os autores optaram pelo cancelamento da passagem e receberam a restituição das quantias pagas e das milhas utilizadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero cancelamento ou remarcação de voo, sem circunstâncias extraordinárias que demonstrem efetivo prejuízo, não configura dano moral indenizável.

Inexistência de prova de lesão extrapatrimonial grave que justifique a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O mero cancelamento ou alteração de voo, desde que haja notificação prévia e oferecimento de alternativas de remarcação ou reembolso, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14º;

Código Civil, art. 737;

Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020;

STJ - REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - RI: 1015447-26.2019.8.26.0008, Rel. Des. Jorge Tosta, julgado em 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam que adquiriram passagens aéreas por meio do programa de milhagem da Smiles para viagem a Jericoacoara. Contudo, após alterações de compromissos profissionais, precisaram cancelar os bilhetes e adquirir novas passagens. Posteriormente, a Gol alterou unilateralmente a data de retorno, impossibilitando a presença de um dos autores em um congresso profissional previamente agendado. Sem alternativa viável, os autores foram obrigados a adquirir novas passagens em outra companhia aérea por um valor significativamente superior. Alegam falha na prestação do serviço, ausência de comunicação adequada e falta de assistência da empresa, pleiteando o ressarcimento dos valores gastos com as novas passagens, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização, bem como o valor de R$ 6.150,54 (seis mil cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros moratórios a contar do desembolso, atualizado pela taxa SELIC.

Irresignada, a requerida
Gol Linhas Aéreas
interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que as alterações no voo decorreram de caso fortuito e força maior e que seguiu os protocolos estabelecidos pela ANAC. Alega que ofereceu alternativas de remarcação, conforme previsto em contrato, e que os autores optaram por adquirir passagens em outra companhia aérea por decisão própria. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e pede a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, constata-se que houve a remarcação das passagens adquiridas pelos recorridos. Embora a justificativa apresentada pela recorrente – “ajuste da malha aérea” – caracterize fortuito interno, a empresa demonstrou ter prestado a devida assistência aos consumidores.

Nesse sentido, a companhia aérea notificou os passageiros sobre a alteração do voo com antecedência superior a 72 (setenta e duas) horas, uma vez que o aviso foi enviado em 18/11, enquanto o embarque estava programado para 22/11 (Id. n° 11399249). Além disso, foi oferecida a possibilidade de remarcação das passagens, porém os recorridos optaram pelo cancelamento, tendo recebido o reembolso integral das quantias pagas e das milhas utilizadas.

Dessa forma, a recorrente atendeu ao disposto no artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário nos serviços de transporte aéreo, garantindo a comunicação prévia aos passageiros e oferecendo alternativas de remarcação ou reembolso, conforme previsto na norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Nesse contexto, a empresa requerida atuou em conformidade com a legislação vigente, garantindo a comunicação da alteração do voo e oferecendo alternativas de remarcação aos consumidores. No entanto, os autores não concordaram com o remanejamento nem com as opções de remarcação disponibilizadas, optando pelo cancelamento das passagens. Conforme solicitado, receberam o reembolso integral dos valores pagos e das milhas utilizadas para a aquisição do serviço de transporte aéreo.

Por conseguinte, diante da postura adequada da recorrente perante os consumidores, entendo como devida a improcedência do pleito de indenização por danos materiais, mormente considerando que as partes já receberam a restituição dos valores e das milhas adimplidos em favor da empresa recorrente.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que, em casos de remarcação, cancelamento e atraso de voo, o dano moral não é presumido. Nesse sentido, cabe ao passageiro comprovar a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse sentido, observo que a recorrente prestou toda assistência e atendimento devidos aos recorridos, de forma que não restou evidenciada situação excepcional capaz de ensejar o dano moral alegado, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO . DANO MORAL E DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 2 . Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à remarcação para o mesmo dia, tendo prestado assistência, mediante fornecimento de hospedagem e alimentação. A inclusão de uma escala a mais, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada oferecido uma solução razoável para o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 3. Quanto aos danos materiais, igualmente com razão o magistrado de 1º grau ao concluir por sua inocorrência . Como bem consignou: “A autora traz aos autos três comprovantes fiscais de gastos com alimentação (ID. 11774969). O primeiro, datado de 21/10/2021, foi realizado às 01:28 da manhã, ou seja, quando a requerente já havia pousado em Campo Grande/MS, local de destino do trajeto. O segundo é datado de 22/10/2021, um dia após a chegada da autora, já na cidade de Bonito/MS, enquanto o terceiro refere-se à compra de uma água sem gás, tipo de bebida naturalmente adquirido em viagens, e que poderia ser comprado com ou sem o atraso do voo .”. 4. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 06 de maio de 2024 . RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000744-49.2022.8.08 .0030, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A r. sentença não carece de reforma, na medida em que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa recorrida, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas.
5. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Florianópolis, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo alimentação, hospedagem, translado e reacomodação para os autores
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Portanto, verifica-se que os fatos narrados na petição inicial não ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, uma vez que os recorridos não demonstraram qualquer lesão extrapatrimonial decorrente da conduta da recorrente. Assim, não há fundamento para a condenação por danos morais, sendo devida a improcedência do pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)